Tribunal: TJSP
Processo: 1008227-91.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. CAUSA DE PEDIR: PRETERIÇÃO DO DIREITO HEREDITÁRIO DA AUTORA. REIVINDICAÇÃO DA SUCESSORA DE SUA QUOTA HEREDITÁRIA. CONSTATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. REFLEXO, AINDA, DO PEDIDO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. TERMO INICIAL:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. CAUSA DE PEDIR: PRETERIÇÃO DO DIREITO HEREDITÁRIO DA AUTORA. REIVINDICAÇÃO DA SUCESSORA DE SUA QUOTA HEREDITÁRIA. CONSTATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. REFLEXO, AINDA, DO PEDIDO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o E § 4o, DO CPC. FILIAÇÃO INCONTROVERSA. NULIDADE DA PARTILHA. RECONHECIMENTO. RENOVAÇÃO DA DIVISÃO. DETERMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O provimento jurisdicional pode alcançar o que decorre logicamente do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Quando a pretensão de reconhecer a nulidade de partilha com os efeitos daí decorrentes é manejada por quem não participou do processo de inventário, o prazo prescricional incidente é o de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial, se a hipótese for de reconhecimento "post mortem" de paternidade, é o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de investigação de paternidade.
3. Comprovada a condição da autora de herdeira necessária, pois filha de pessoa falecida cujos bens foram objeto de inventário, e que fora excluída indevidamente da partilha, torna-se imperiosa a desconstituição da divisão, para que a demandante receba o quinhão legitimário que lhe cabe.